Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. CAMPANHA DE MARKETING. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil, só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em se tratando de relação de consumo, veda-se a denunciação da lide, nos moldes do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso não provido.